Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1016741-81.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. DOCUMENTOS CAPAZES DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINOSAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DOMICÍLIO POR 7 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE TUTELAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de acerca da participação do paciente nas circunstâncias delitivas, o que se observa no caso concreto diante do Relatório de Inquérito Policial, a sustentar a presença de fumus comissi delicti.
02. A fuga do paciente, consistente na ausência deliberada de seu domicílio, constitui fundamento legítimo a lastrear a medida segregatícia, com base na garantia da aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.
03. In casu, há elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal, consoante as informações prestadas pela sua prima, cuja condição de foragido permaneceu por, aproximadamente, 7 (sete) anos, o que permite fundamentar a prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
04. A ordem pública, no caso, mostra-se abalada pelas circunstâncias concretas e gravosas do suposto delito de tráfico de drogas, uma vez que o paciente teria adquirido, em concurso de agentes, a expressiva quantidade de 489,175 kg de cocaína, além da apreensão de armas de fogo e de elevada quantia de munições.
05. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
06. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
07. Ordem denegada, em dissonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016741-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), AROLDO VAZ - CPF: 816.036.651-53 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMAZIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 375.409.123-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO APARECIDO LEMES - CPF: 015.733.968-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO VINCENSI - CPF: 358.199.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO VAZ DE SOUZA - CPF: 808.353.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. DOCUMENTOS CAPAZES DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINOSAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DOMICÍLIO POR 7 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE TUTELAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de acerca da participação do paciente nas circunstâncias delitivas, o que se observa no caso concreto diante do Relatório de Inquérito Policial, a sustentar a presença de
fumus comissi delicti
.

02. A fuga do paciente, consistente na ausência deliberada de seu domicílio, constitui fundamento legítimo a lastrear a medida segregatícia, com base na garantia da aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.
03.
In casu
, há elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal, consoante as informações prestadas pela sua prima, cuja condição de foragido permaneceu por, aproximadamente, 7 (sete) anos, o que permite fundamentar a prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
04. A ordem pública, no caso, mostra-se abalada pelas circunstâncias concretas e gravosas do suposto delito de tráfico de drogas, uma vez que o paciente teria adquirido, em concurso de agentes, a expressiva quantidade de 489,175 kg de cocaína, além da apreensão de armas de fogo e de elevada quantia de munições.

05. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
06
.
A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

07. Ordem denegada, em dissonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Aroldo Vaz
.

Em resumo, o paciente, em concurso de agentes, teria praticado, na data de 24/10/2017, os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No curso da Ação Penal n. 0004868-92.2017.8.11.0050, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, uma vez que, após as circunstâncias delituosas, o acusado não foi localizado para notificação pessoal, de modo que a medida segregatícia seria necessária.

O Juízo de origem, por sua vez, acolheu o pedido, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, cuja medida segregatícia foi cumprida em 04/03/2024, no Município de Barra do Garças/MT, e, após pedido de revogação, foi mantida a cautelar.

Irresignado, o impetrante alega a ausência de
periculum libertatis
a sustentar a prisão preventiva, como indícios de que a liberdade do paciente causaria transtornos à conveniência da instrução e aplicação da lei penal, de modo que, em decorrência das condições pessoais favoráveis do paciente, seria possível tutelar a ordem pública a partir de cautelares menos gravosas.

Ademais, suscita a carência de elementos para caracterizar o
fumus comissi delicti
, pois a “
única prova colhida no inquérito foi o fato de o réu ter sido visto pelos policiais na propriedade rural
”.

Ainda, dispõe que inexiste contemporaneidade para a custódia cautelar, visto que transcorridos 07 (sete) anos desde os fatos criminosos e a medida extrema, e que há ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, o regime será diverso do fechado.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 221385698).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 222010177).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão parcial da ordem
, uma vez que não há elementos capazes de indicar a intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal (id.

222351190).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme se observa da decisão vergastada, na data de 24/10/2017, o paciente, em concurso de agentes, teria praticado os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003
.

Consta na denúncia, disponível nos autos de origem, as seguintes circunstâncias fáticas dos delitos atribuídos ao paciente:

[...] “Os denunciados ADALTO APARECIDO LEMES, PAULO ROBERTO VINCENSI, LUCIANO VAZ DE SOUZA e AROLDO VAZ associaram-se para o tráfico de drogas.

Para tanto, adquiriram 489,175 kg de cocaína, que seriam entregues no rancho construído na área rural próxima à Fazenda Ponte de Pedra, cuja guarda e vigilância armada ficou ao encargo do denunciado DAMAZIO DOS SANTOS.

No dia 24/10/2017, os denunciados (...) receberam sob sua guarda os 489, 175 kg de cocaína, substância de uso proscrito no país, conforme laudo pericial de f. 52/55, que foram-lhes entregues no rancho citado (zona rural), por um piloto de aeronave, não identificado.

Uma equipe policial, que já investigava os denunciados e possuía informações da utilização desta pista de pouso clandestina para o recebimento e distribuição de entorpecentes, aguardava o pouso da aeronave e chegou no local logo após terem retirado a droga do avião.

Os denunciados (...) ao visualizarem os policiais, conseguiram fugir para mata

(...) Durante as buscas, também foram encontradas, escondidas em uma árvore, 01 (uma) espingarda calibre 28; 01 (uma) espingarda calibre 20; 10 (dez) estojos calibre 38 SPL; 07 (sete) cartuchos de calibre 20 e um estojo; 32 (trinta e dois) cartuchos de calibre 28 e um estojo; 19 (dezenove) cartuchos de calibre 22, todos de uso permitido” [...]
.

Com o oferecimento da inicial acusatória, foi realizada a tentativa de notificação do acusado em seu domicílio, na data de 12/03/2019, oportunidade em que a Oficiala de Justiça foi “
atendida por Maria Aparecida que se identificou como prima do denunciado Aroldo Vaz
”
.
Na ocasião, a agente estatal foi informada que

“
Aroldo teve ‘problemas com a justiça’ e está foragido. Afirmou que há muito tempo ele não liga ou manda qualquer informação acerca do seu paradeiro
”.

Na sequência, foram realizadas novas tentativas de notificação do paciente, as quais restaram igualmente infrutíferas.

Diante disso, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, medida que foi deferida pelo Juízo de origem, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução e a aplicação da lei penal:

[...] “
Examinando detidamente os autos verifico que o representante do Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do denunciado Aroldo Vaz, visando à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal nos termos do art.312 c/c art.313, II, ambos do CPP [...]
Já em relação ao pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) (art. 312), entendo presente ao representado visando à garantia da ordem pública, bem como à garantia da aplicação da lei penal. No que tange ao periculum libertatis, entendo estar presente para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o denunciado se encontra foragido, já que não foi encontrado para citação pessoal
. Ainda, a imperiosidade da medida decorre do clamor social provocado pelo presente delito, bem como por conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o acusado encontra foragido.
Assim, tal motivo justifica o deferimento do pedido quando corroborado com a gravidade in concreto do crime, já narradas alhures, para a decretação da prisão
” [...]

(processo n. 0004868-92.2017.8.11.0050, id. 137007472).

Após o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, restou mantida a medida por ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Pois bem.

A priori, em que pese o impetrante dispor acerca da ausência de indícios de autoria dos delitos imputados, tal irresignação não deve ser acolhida, pois é visível o requisito
fumus comissi delicti
diante do Relatório de Inquérito Policial.

Consta no documento que os agentes estatais visualizaram os réus na propriedade rural durante a fuga, o que foi corroborado pelo depoimento do corréu Damázio dos Santos, que reconheceu a participação dos acusados nas circunstâncias delituosas (id. 220964169). Ademais, vê-se que foi encontrada a Carteira Nacional de Habilitação do paciente “
no veículo que dava apoio na fazenda
” (id. 220964169).

Assim, não obstante o impetrante arguir que “
os órgãos referidos não apresentaram fatos incontestáveis de que o paciente é o real culpado
”, para o momento, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, na medida em que a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

Do mesmo modo, acerca do
periculum libertatis
, resta improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se imprescindível para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Em suma, sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de inocência, não se pode presumir a fuga do paciente em virtude de não ter sido encontrado em seu domicílio. Desse modo, meras conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão do agente com base na aplicação da lei penal, mas apenas elementos constantes nos autos que confirmem, de maneira insofismável, a intenção de se subtrair à ação da justiça.

Na espécie, entretanto, conforme os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem, vê-se a presença de indícios concretos a caracterizar a fuga deliberada.

Isso porque, o paciente possuía conhecimento acerca das investigações criminais, conforme as informações prestadas por sua prima no sentido de que “
Aroldo teve ‘problemas com a justiça’ e está foragido. Afirmou que há muito tempo ele não liga ou manda qualquer informação acerca do seu paradeiro”
. Além disso, conforme narrado pelo Ministério Público na inicial acusatória, os acusados, após “
visualizarem os policiais, conseguiram fugir para a mata
”.

Vislumbra-se, então, o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à ação das instâncias formais de controle, “
haja vista que estava em local incerto
(...)
, sendo localizado em Barra do Garças/MT
” (id. 220964167), o que fundamenta a medida segregatícia para garantir a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

De igual modo, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a ausência deliberada do domicílio autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se observa a intenção do paciente em não responder os termos da
persecutio criminis in judicio
.

Outrossim, não se pode olvidar, na espécie, que a gravidade concreta do delito, consistente na elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas (
489,175 kg de cocaína
)
, constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a Corte Especial possui entendimento pacífico no sentido de que a quantia e natureza das drogas encontradas na posse do paciente são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie, a justificar a manutenção da medida segregatícia (AgRg no HC n. 895.239/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Assim também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, a gravidade concreta também se encontra lastreada na apreensão de armas de fogo e de elevada quantidade de munições (01 espingarda calibre 28; 01 espingarda calibre 20; 10 estojos calibre 38 SPL; 07 cartuchos de calibre 20 e um estojo; 32 cartuchos de calibre 28 e um estojo; 19 cartuchos de calibre 22 e 19 cartuchos de calibre 40 S&W), o que fortifica a necessidade de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 196.021/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Dessa forma, o entendimento do Superior do Tribunal de Justiça é que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Nesse ponto, em que pese o impetrante arguir a falta de contemporaneidade da prisão preventiva em relação aos fatos delituosos, esclarece-se que o artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da prisão preventiva em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde, necessariamente, com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021).

Na espécie, aliás, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando há indícios concretos acerca da condição de foragido do paciente, sob pena de privilegiar aquele que se ausenta, deliberadamente, de seu domicílio, o que demonstra a indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg nos EDcl no RHC n. 197.493/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Logo, ainda que a liberdade do paciente fosse incapaz de oferecer riscos à conveniência da instrução criminal, como apresenta o impetrante, tais argumentos não são suficientes para elidir a necessidade da medida segregatícia, à luz da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, a apreensão de quase meia tonelada de cocaína afronta a paz social e extrapola a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, razão pela qual revogar o decreto de prisão cautelar neste momento com base na alegada ausência de contemporaneidade seria prestigiar o tempo de fuga do paciente.

Acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações, em pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça dispor que não há elementos capazes de caracterizar a intenção do réu de se subtrair à aplicação da lei penal, há indícios concretos sobre o seu conhecimento acerca das investigações, conforme exposto, além do fato de que, na espécie, a medida segregatícia também se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos.

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024